Tribunal: TJSP
Processo: 3000999-88.2013.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de 'omissões' – Inocorrência.
R. decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos e analisou todas as teses levantadas em sede razões de apelação – Caráter meramente infringente – Impossibilidade – Rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de 'omissões' – Inocorrência.
R. decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos e analisou todas as teses levantadas em sede razões de apelação – Caráter meramente infringente – Impossibilidade – Rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão – Prequestionamento Implícito – Embargos rejeitados.